Tribunal: TJSP
Processo: 0196188-45.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0196188-45.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AGRIPINO &
SPINOLA COSTA TRANSPORTES LTDA, é apelado MAGAZINE LUIZA S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
LIDIA CONCEIÇÃO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0196188-45.2009.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTO No: 1572
Apelante: Agripino & Spinola Costa Transportes Ltda.
Apelado: Magazine Luiza S/A
Apelação n°: 0196188-45.2009.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 41a Vara Cível
Juíza: Maria Priscila Ernandes Veiga Oliveira
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de prestação de
serviços de transporte c.c. condenação por danos materiais e
morais. Julgamento antecipado. Sentença de improcedência.
Irresignação da autora. Cerceamento de defesa que não se verifica.
Análise de cláusulas contratuais. Desnecessidade de dilação
probatória e matéria de fato e de direito suficientes. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de
fls.583/586, de relatório adotado, que julgou improcedente “ação de rescisão
de contrato de prestação de serviços de transporte c.c. condenação por danos
materiais e morais”, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa.
A D. Magistrada de Primeiro Grau entendeu
que o autor não logrou êxito em demonstrar o descumprimento do contrato
pela requerida pelo fato de contratar outras transportadoras para realizar o
trabalho, até porque o contrato não estabelece garantia de volume mensal de
transporte, exclusividade ou periodicidade de utilização do serviço de
transporte. Em consequência, não havendo prova de descumprimento, não
haverá que se cogitar em lesão, seja material ou moral.
Inconformada, apela a autora (fls.591/613),
arguindo, em preliminar, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa,
uma vez que a MM Juíza julgou o feito antecipadamente sem a devida
produção de provas requerida nos autos e, no mérito, que (i) a ré descumpriu
o contrato, pois existia cláusula de exclusividade na prestação de serviços de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0196188-45.2009.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/9
entrega de mercadorias porta a porta na região do ABCD e municípios
adjacentes; (ii) o volume de entregas foi muito superior a prevista no início
do contrato; e (iii) cabível a condenação ao pagamento da multa contratual e
lucros cessantes, além de danos materiais e morais.
Recurso tempestivo (fl.589v°), processado
(fl.617) e preparado (fls.614/616).
Resposta às fls.618/630.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A autora pretende com a presente ação a
rescisão de contrato de prestação de serviços de transporte, ao fundamento de
que houve descumprimento do contrato pela ré. A questão discutida nos
autos, portanto, diz respeito à verificação de descumprimento do contrato por
parte da empresa apelada à luz do contrato entabulado.
Depreende-se dos autos que, a ré, visando
expandir sua rede de lojas para a região do ABCD e baixada santista,
procurou a autora para firmar contrato de prestação de serviços de transporte.
Assim, a ré encaminhou para a autora “Carta de Intenções” (fl.52),
comprometendo-se em contratar a autora além de outras três empresas
caso fossem atendidas as exigências de um cronograma, que previa a
montagem da estrutura necessária à prestação dos serviços.
Com a consecução do cronograma pela autora,
as partes firmaram “Contrato de Prestação de Serviços de Transporte”, em 01
de julho de 2008 (fls.59/69), com duração de 12 (doze) meses, a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0196188-45.2009.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/9
outubro de 2008, que previa as seguintes funções de transporte e entrega a
serem desempenhadas pela autora: (i) entrega porta a porta de mercadorias
vendidas para os respectivos consumidores; (ii) retirada de produtos do
Centro de Distribuição da ré, para as respectivas lojas do grupo; e (iii)
retirada de produtos do Centro de Distribuição da ré, para o galpão da autora,
para posterior entrega porta a porta.
Segundo a petição inicial houve grande atraso
no início das operações das novas lojas da ré, que modificou as condições
contratadas com um aumento significativo no volume das entregas e dos
produtos armazenados. Em decorrência disto, a autora se viu obrigada a
alugar novo local para a estocagem de produtos e tomar outras providências
para a melhora da prestação dos serviços de transporte contratados.
Todavia, mesmo diante de tais providências, a
autora teve o contrato rescindido pela ré, após 20 dias de vigência, na medida
em que esta última transferiu para outras empresas de transporte a função de
entrega porta a porta. Assim, a autora insiste que houve o descumprimento do
contrato pela ré, ocasionando-lhe graves prejuízos financeiros, inclusive com
o inadimplemento de obrigações assumidas, que levaram à sua negativação
nos órgãos de proteção ao crédito. Em consequência, pretende, com a
presente demanda a rescisão do contrato de transporte e o recebimento de
indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
Por outro lado, a ré, in suma, insistiu que a
terceirização do serviço de transporte porta a porta para outras empresas
ocorreu por culpa exclusiva da autora. Esta não cumpriu com as cláusulas do
contrato, deixando de efetuar as entregas, não se desincumbindo do grande
volume de vendas, pois não dispunha da estrutura adequada e prometida
quando da assinatura do contrato. Tais fatos motivaram reclamações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0196188-45.2009.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/9
consumidores ao PROCON e, ainda, a contratação de outras empresas para o
transporte das mercadorias. Por fim, o contrato foi resolvido entre as parte ao
cabo de um ano.
Primeiramente, não há que se falar em nulidade
da r. sentença por suposto cerceamento de defesa.
Como é cediço, o direito à prova não é
absoluto, pois estas são destinadas ao Juiz, com o intuito de embasar o seu
livre convencimento. Assim, compete à D. Magistrada indeferir a produção
de provas que considere desnecessárias ou impertinentes à solução da lide,
sem que isso represente prejuízo à defesa.
Logo, embora a colheita de prova oral pudesse
ser útil para o julgamento da causa, constitui apenas elemento, dentre outros,
de convicção da D. Magistrada, mormente se a ele não fica vinculada, até
porque as demais provas coligidas se mostram suficientes ao conhecimento e
apreciação da demanda. Acrescenta-se que as partes trouxeram em suas peças
elementos suficientes para que se possa apreciar a matéria trazida a juízo.
Desta forma, não há que se falar em nulidade
da r. sentença pela suposta ocorrência de cerceamento de defesa, conforme
sustentado nas razões recursais invocadas pela autora.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
De proêmio, há que se reconhecer que,
anteriormente a celebração do contrato, as partes formalizaram uma chamada
“carta de intenções” disponibilizando-se a requerida a contratar a requerente
desde que cumpridas condições pela requerente (fl.52 dos autos). E, de fato
as partes acabaram por celebrar o contrato de transporte (fls.519/533).
Assim, ainda que a proposição inicial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0196188-45.2009.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/9
expressada na carta de intenções, pudesse vincular a requerida nos termos
que voluntariamente estipulou desde que a autora cumprisse todas as
condições estabelecidas o fato é que, apelante e apelada celebraram o
contrato de prestação de serviços de transporte, contrato este em que a
apelante, com liberdade de contratar, anuiu as cláusulas firmadas, bastante
diversas dos termos da carta de intenções. E não há como se admitir a
exclusividade na prestação de serviços pela apelante, na medida em as partes
afastaram tal disposição no contrato celebrado, conforme a cláusula 1.1, que
de forma expressa define:
“o objeto do contrato a prestação de serviços de
transporte e distribuição domiciliar de mercadorias,
sem caráter de exclusividade, para quaisquer das partes,
nas localidades relacionadas no Anexo I” (fl. 520 dos
autos, sublinhei)
Ora, a cláusula supra referida é bastante clara
ao determinar a ausência de exclusividade na realização do serviço, inclusive
no que tange a própria área geográfica de atendimento pelo apelante,
devidamente especificada no contrato. Assim, não havia exclusividade de
contratação e nem exclusividade de atuação dentro de uma determinada área.
Aliás, cuida-se de cláusula que estabelece
igualdade de condições entre as partes. Assim, se inicialmente a carta de
intenções referia que a autora teria todo o serviço de entrega de mercadoria, o
contrato celebrado posteriormente não estabelece idêntica previsão. E é ele
que deve dirimir a controvérsia.
Neste sentido, não há que se falar em
descumprimento de contrato por parte da apelada diante da contratação de
outras transportadoras para realização de atividade que a própria apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0196188-45.2009.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/9
reconheceu na petição inicial que não vinha desempenhando a contento:
“Naquele
momento,
os
responsáveis
da
requerida demonstravam claramente que havia ocorrido um erro de previsão
de negócios, o que refletia nas empresas de entrega, tanto que solicitavam aos
responsáveis da requerente que melhorassem a estrutura de trabalho a fim de
atender a demanda que superou todas as expectativas de vendas” ( fls. 18).
Ora, na inicial a própria apelante reconhece que não atendeu adequadamente
o pactuado, ainda que atribua a apelada a responsabilidade pelo fato, no que
chama de erro de previsão de negócios. De qualquer forma, não havendo
exclusividade contratual estabelecida, não estava obrigada a apelada a
submeter-se a perda do objeto de seu empreendimento pela falta de condições
da apelante para abraçar a tarefa em toda sua dimensão.
Aliás, a própria apelante admite que se
preparou para dar atendimento a demanda mas, que esta superou as suas
possibilidades de atendimento.
Acrescenta-se, ainda, que o fato da requerida,
previamente a contratação, em carta de intenções, afirmar que “assumiu
expressamente o interesse na prestação dos serviços a serem prestados por
aquela” [autora] (fls. 07, 5o§, da inicial e “caput” de fl.52), não tem como
consequência sua responsabilidade na manutenção de posterior contrato, em
razão do inadimplemento da apelante. E o cumprimento das condições
necessárias a celebração do contrato, supostamente atendidas, geraram o
contrato. Assim, o investimento da apelante na infra-estrutura, veículos,
comunicação-visual, locação de galpão, segurança, inclusive rastreamento,
escritório, preparação e treinamento de pessoal, tinham como objetivo
viabilizar a contratação mas não dispensavam o cumprimento do contrato. E
o contrato é conjugação de vontades as quais as partes anuíram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0196188-45.2009.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/9
consensualmente, libertando-se da anterior carta de intenções.
Neste passo, o atraso reconhecido pela apelante
ocasionou o descumprimento contratual. E quaisquer alterações no contrato e
seus anexos contava com a anuência das partes.
E, se é fato que na petição inicial, a autora, a
fim de comprovar o descumprimento do contrato, juntou documentos que
demonstram que o volume de transporte de mercadorias contratado seria de
aproximadamente 260 entregas por dia, conforme se verifica da troca de e-
mails às fls.370/371, e, todavia, o número de entregas, segundo a autora, foi
em média de 540 por dia, o fato é que não logrou redigi-las.
E mesmo diante destas providencias, em que
tentava garantir a totalidade das entregas, a autora novamente se viu em
situação de impossibilidade de atendimento adequado da demanda, tanto que
a requerida transferiu o transporte de mercadorias porta a porta para outras
empresas.
Destarte, a prova coligida demonstrou a
incapacidade da autora no cumprimento do contrato de transporte de forma
adequada.
Nestes termos, diante da prova dos autos há de
se reconhecer que a autora não se desincumbiu da execução do contrato de
transporte na forma pretendida, fato que poderia levar a sua rescisão,
conforme previsto na cláusula 3.7.1 (fl.521), referente ao atendimento abaixo
da performance, reconhecida na petição inicial e atribuído pela autora a falha
da contratada referente ao volume de serviço a realizar. E não havia qualquer
impedimento contratual para que a requerida contratasse outras empresas
para preenchimento das necessidades empresariais.
Diante de todo o exposto, ainda que de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0196188-45.2009.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/9
sucinta bem decidiu a MM. Juíza “a quo”.
E, se não houve descumprimento do contrato
pela requerida, não há que se cogitar em dano material ou moral.
Por
fim,
deixo
de
fixar
as
verbas
sucumbenciais, uma vez que já fixadas na r. sentença.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora